Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALECIMENTO DE ENTE POR AÇÃO POLICIAL SUPOSTAMENTE ILÍCITA. EXCLUSÃO. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo.
2. A configuração da responsabilidade civil do Estado exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo sofrido pelo indivíduo.
3. A despeito de os diversos documentos acostados à inicial permitirem concluir, em cognição sumária, que o lamentável falecimento do filho da Agravante tenha ocorrido por ação atribuída à Polícia Militar do Distrito Federal, as circunstâncias que permearam a conduta policial e o disparo da arma de fogo fatal ainda exigem dilação probatória, mormente se considerado que a culpa exclusiva do particular ou de terceiro e o caso fortuito e a força maior são hábeis a afastar o nexo causal.
4. A matéria implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo a Recorrente demonstrado, de maneira inequívoca, a alegada plausibilidade do direito, tampouco o perigo da demora, pois noticia que vem recebendo tratamento médico no âmbito do sistema público de saúde e não se encontra desamparada, na medida em que recebe benefício previdenciário.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.